Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0738223-43.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MATHEUS RIBEIRO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS RIBEIRO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissão e de contradição. Afirma que a matéria foi prequestionada e que não depende do reexame de provas. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão que inadmite os recursos às instâncias superiores (STJ e STF) é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, respectivamente, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, inciso V e § 1o, c/c o art. 1.042 do CPC. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.959/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010